Tribunal: TJSP
Processo: 2024980-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS JUROS E MULTA NA DÍVIDA PRINCIPAL – CABIMENTO – Predomina o entendimento de que a improcedência de sentença meramente declaratória constitui título executivo judicial em favor do réu – Caráter dúplice – Possibilidade de cobrança do valor, com inclusão das penalidades, cujo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS JUROS E MULTA NA DÍVIDA PRINCIPAL – CABIMENTO – Predomina o entendimento de que a improcedência de sentença meramente declaratória constitui título executivo judicial em favor do réu – Caráter dúplice – Possibilidade de cobrança do valor, com inclusão das penalidades, cujo cabimento foi expressamente reconhecido no v. Acórdão – Caução em dinheiro, a fim de sustar protesto, que não se confunde com o pagamento da dívida – Hipótese que não se trata de depósito judicial da condenação na fase de execução, não tendo o condão de liberar os efeitos da mora - Incidência de atualização monetária e juros de mora, bem como não afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios devidos em razão da rejeição da impugnação ofertada – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.